Tribunal: STF
Processo: ARE 1399662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO - MULTA APLICADA PELO PROCON - DECISÃO ADMINISTRATIVA – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - TELEFONIA E INTERNET – ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DOS SERVIÇOS – INFRAÇÃO CONSUMERISTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO - DECISÃO CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO PROCON - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - AUSÊNCIA - ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE - MULTA – FIXAÇÃO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS - MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.



    Os entes federados são dispensados do preparo recursal, a teor do artigo 1007, §1º do CPC.



    Os PROCONS são órgãos estaduais e municipais integrantes do Ministério Público Estadual, que atuam em âmbito local e regional, exercendo as atribuições previstas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto nº 2181/97.



    Incumbe ao PROCON a defesa dos direitos do consumidor também concernentes às falhas e vícios na prestação de serviços de telefonia e internet, podendo este órgão avaliar a ocorrência de eventual infração consumerista e aplicar a penalidade cabível.



    O controle jurisdicional sobre a seara administrativa é admissível excepcionalmente e apenas para apreciar aspectos relacionados à legalidade do ato, sem adentrar no mérito administrativo propriamente dito, eis que decidido pela autoridade competente no âmbito de suas atribuições.



    Não havendo qualquer falha ou ilegalidade na decisão administrativa que aplicou pena de multa, deve essa ser mantida.



    Tendo sido observados para a fixação da multa os critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor (art. 57) e no Decreto n° 2.181/97 (arts. 24 a 28), mantém-se o valor arbitrado, o qual não pode ser considerado excessivo, notadamente se levarmos em conta a capacidade econômica da Apelante, o potencial de lesividade da conduta praticada, bem como o caráter sócio-educativo desta penalidade.



    Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros legais, estabelecidos no art. 85 do CPC.



    Não verificada nenhuma das hipóteses previstas no §8º, do art. 85, do CPC, não há que se falar em fixação dos honorários por apreciação equitativa pelo juiz.



    V.V: 1. A multa por descumprimento da legislação consumerista deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor - art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 28 do Decreto Federal n° 2.281/97.



    2. O descompasso entre o valor da penalidade administrativa e as circunstâncias do caso concreto autoriza a redução do montante arbitrado administrativamente, respeitado o limite mínimo fixado em lei.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 5º, inciso XLVI, alínea “c”; 18; 21, inciso X; e 22, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente